Tribunal: STF
Processo: ARE 1403553
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. TRANSPORTE GRATUITO. CONCESSÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA RAZOABILIDADE ASSENTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO DE TRANSPORTE GRATUITO EM VEÍCULOS DA PREFEITURA. LEI GENÉRICA E SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. REPRESENTAÇÃO ACATADA. - A previsão contida na Lei Municipal n. 502/2017, alterada pela Lei n. 567/2019, do Município de Virgínia, na forma genérica em que está concebida, dá margem a desvios de finalidade, porquanto permite que o aparato público seja utilizado apenas para a satisfação de interesses privados, em detrimento dos princípios da impessoalidade e da moralidade. - O absoluto subjetivismo na concessão do benefício de transporte gratuito, tal como o prevê a Lei, pode servir de instrumento para a instituição de benesses indevidas em favor daqueles que ostentem relações pessoais com o gestor público; e a ausência de critérios objetivos para a realização do serviço de transporte igualmente indica a quebra do princípio da impessoalidade, que deve imperar no âmbito da Administração Pública. - Rejeitar preliminar e julgar procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 502/2017, alterada pela Lei n. 567/2019.” (e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 30, incs. I e V, da Constituição da República. Insiste na constitucionalidade da Lei municipal nº 502, de 2017, alterada pela Lei municipal nº 567, de 2019, de Virgínia/MG, que versa sobre transporte gratuito nos veículos da municipalidade, matéria de interesse local e da competência do Município (e-doc. 55).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Nos termos da Lei questionada: 



    “Lei 502: Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Municipal autorizado a atender, com transporte gratuito através de veículos pertencentes ao Município, as seguintes demandas de cunho social e econômico: 



    I- Transportar gratuitamente a população que não tenha condução própria para atender suas necessidades junto às agências bancárias, Fórum, Delegacia, Detran, cadastramento e declarações de cunho agrário junto ao sindicato rural, ao INSS, Receita Federal e Estadual; bem como para participarem de cursos, seminários, eventos que versem sobre aperfeiçoamento profissional, produção, comercialização, armazenamento, transporte, abastecimento, eventos de cunho sócio cultural e por ocasião de falecimento e sepultamento; 



    Art. 2º - O transporte gratuito de que trata esta Lei não será realizado nos anos em que se realizarem eleições municipais. (revogado pela Lei Ordinária 567/2019) 



    Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    Não se alega vício formal, mas violação aos artigos 13, 165, parágrafo 1º, e 166, inciso VI, todos da CEMG, expressos no sentido de que: 



    Art. 13 – A atividade de administração pública dos Poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.



    § 1º – A moralidade e a razoabilidade dos atos do Poder Público serão apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. 



    § 2º – O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. (…) 



    Art. 165 – Os Municípios do Estado de Minas Gerais integram a República Federativa do Brasil. 



    § 1º – O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, organiza-se e rege-se por sua Lei Orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios da Constituição da República e os desta Constituição (…) 



    Art. 166 – O Município tem os seguintes objetivos prioritários: (…) 



    VI – preservar a moralidade administrativa.”



    O exame do texto mostra que a Lei não contém critérios objetivos que permitam atingir destinatários certos e determinados, razão pela qual deve ser declarada inconstitucional. 



    A Constituição Federal autoriza a gratuidade do transporte coletivo para os maiores de 65 anos, fixando um critério objetivo - a idade - para a concessão do benefício. Mesmo assim o idoso deve seguir as orientações contidas nas leis estaduais, municipais e federal para a utilização do benefício, como, por exemplo, a necessidade de renda igual ou inferior a dois (2) salários mínimos para ter direito à gratuidade no transporte rodoviário interestadual de passageiros, devendo ser a passagem marcada entre 30 dias e 3 horas antes do início da viagem. Ainda assim, as empresas só são obrigadas a reservarem duas (2) vagas gratuitas para idosos (Resolução nº 1.692, de 24/10/2006, Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2003 e Decreto 5.934/2006), contendo a norma critérios objetivos e bem definidos para a concessão da gratuidade, o que não é o caso da lei municipal em questão.



    Para a concessão de um benefício – como o do transporte gratuito em veículos municipais - é necessária a fixação de um critério objetivo, sob pena de permitir-se o benefício a alguns em detrimento de outros, de acordo com o livre arbítrio do administrador. O único critério contido na Lei para que o cidadão possa fazer uso do veículo municipal é a ausência de veículo próprio. A lei sequer esclarece como deveria ser feita a prova de que o cidadão não possui veículo próprio. 



    Em suma, a lei é por demais genérica e não traça parâmetros e critérios claros e objetivos sobre como deve ser efetuado o transporte gratuito da população. E o interesse público deve ser satisfeito com o cumprimento dos princípios da impessoalidade e moralidade. 



    (...)



    Sob esses critérios, e para além do princípio da moralidade, a lei fere também o da impessoalidade.



    (..)



    Assim, embora se possa admitir a criação de leis tratando da gratuidade no transporte público, essas normas deverão trazer critérios objetivos de como deve ser feita a utilização dos veículos públicos, preservando a impessoalidade e a moralidade do atuar administrativo. 



    A abertura de possibilidades e de indeterminações, além da ausência de critérios fere, ainda, o princípio da razoabilidade. Tal como anota Diogo de Figueiredo Moreira Neto, este princípio visa “afastar o arbítrio que decorrerá da desadequação entre meios e fins”, tendo importância tanto quando da criação da norma como quando de sua aplicação. Ademais, prossegue o autor, “o princípio da proporcionalidade, uma vez admitido como um princípio substantivo autônomo, como é considerado na doutrina alemã do Direito Público, e não apenas com o sentido estrito contido no conceito de razoabilidade, prescreve, especificamente, o justo equilíbrio entre os sacrifícios e os benefícios resultantes da ação do Estado” (Curso de direito administrativo, Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 101). Também neste sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (op. cit., p. 95).



    (...)



    É de observar-se, outrossim, que a previsão contida na lei, na forma genérica como concebida, dá margem a desvios de finalidade, porquanto permite que o aparato público seja utilizado apenas para a satisfação de interesses privados, em detrimento dos princípios da impessoalidade e da moralidade.



    O absoluto subjetivismo na concessão do benefício de transporte gratuito demonstra que essa faculdade do administrador pode servir de instrumento para a instituição de benefícios indevidos em favor daqueles que ostentem relações pessoais com o gestor público; e que a ausência de critérios objetivos para a realização do serviço de transporte indica, igualmente, a quebra do princípio da impessoalidade que deve imperar no âmbito da Administração Pública. 



    Diante do exposto, rejeito a preliminar e julgo procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 502/2017, alterada pela Lei n. 567/2019 do Município de Virgínia.” (e-doc. 31; grifos acrescidos).



    4. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem, em momento algum consignou a impossibilidade de o Legislativo local disciplinar a concessão de gratuidade no transporte público municipal. Limitou-se a assentar que a lei em questão, ante a ausência de critério objetivo em relação aos destinatários e à forma como seria efetivado o benefício instituído, atenta contra os princípios da moralidade, da impessoalidade e da razoabilidade, os quais norteiam a Administração Pública.



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator